Tribunal: TJSP
Processo: 1004283-44.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação com o escopo de anulação de ato administrativo consistente em cessação da readaptação da autora. Insurgência da recorrente em relação ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios. Acolhimento em parte. Redução dessa verba honorária para o equivalente a três mil reais (R$ 3.000,00) que é de rigor, haja vista não se tratar de processo a comportar mais alta complexidade,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação com o escopo de anulação de ato administrativo consistente em cessação da readaptação da autora. Insurgência da recorrente em relação ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios. Acolhimento em parte. Redução dessa verba honorária para o equivalente a três mil reais (R$ 3.000,00) que é de rigor, haja vista não se tratar de processo a comportar mais alta complexidade, por um lado, e, de outro, deverem ser considerados o zelo do procurador dessa recorrida, o trabalho desempenhado por esse patrono e o tempo de labor por ele despendido. Inteligência do artigo 85, parágrafos 2° e 8°, do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte, portanto.